Tribunal: TJDFT
Processo: 0730053-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE APLICATIVOS. FRAUDE. DESATIVAÇÃO DE CONTA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão que deferiu o pedido para determinar a reativação do cadastro de parceria do agravado/autor na Plataforma Uber Drive, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre motorista e plataforma é de natureza civil, regida pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018, não se aplicando normas trabalhistas ou consumeristas.
4. A plataforma possui autonomia para rescindir unilateralmente o contrato em caso de descumprimento dos termos de uso, conforme previsto em seu código de conduta.
5. A desativação da conta do motorista foi motivada pela identificação de três contas fraudulentas vinculadas, circunstância que viola as políticas de segurança da empresa.
6. A medida de desativação visa preservar a credibilidade e segurança da operação, sendo legítima diante da autonomia contratual e da liberdade de escolha de parceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido
Tese de julgamento: “1. A desativação do cadastro de motorista por plataforma de transporte, quando motivada pelo descumprimento de Termos e Condições de Uso, constitui exercício legítimo do direito da empresa. 2. A concessão de tutela de urgência para reativação de cadastro exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo que indícios de fraude fragilizam o requisito da probabilidade do direito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1981165, 0748646-91.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025; Acórdão 2031676, 0722577-85.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.